Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PLANILHA DE DÉBITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, que buscava a exclusão, da planilha de débitos, dos valores relativos às custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
2. Fatos relevantes. (i) foi deferida a gratuidade de justiça à parte executada, ora agravante, ainda na fase de conhecimento, em que o agravante/sucumbente foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, “observada a gratuidade de justiça”; (ii) instaurada a fase de cumprimento de sentença, em 10.10.2024; (iii) intimado para pagamento, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as verbas sucumbenciais (custas e honorários) deveriam ser excluídas da planilha de cálculo, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita; (iv) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido, por entender que “ o ressarcimento das custas já adiantadas pela outra parte não é abarcado pela gratuidade de justiça, por se tratar de ressarcimento a título de perdas e danos”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a inclusão, em planilha de cálculo no cumprimento de sentença, de verbas sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios) contra a parte vencida que é beneficiária da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de cinco anos, e somente poderão ser exigidas se, nesse período, for demonstrada a superação da situação de hipossuficiência (CPC, art. 98, § 3o).
5. O STJ consolidou entendimento no sentido de que as custas adiantadas pela parte vencedora compõem as verbas sucumbenciais e, portanto, estão abrangidas pelo regime de suspensão da exigibilidade previsto no referido dispositivo legal (REsp 1.949.665/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/10/2023).
6. A inclusão imediata das verbas de sucumbência na planilha de cálculo, para fins de execução forçada, revela-se incompatível com o regime jurídico da gratuidade de justiça, por implicar exigibilidade prematura de valores cuja cobrança está legalmente condicionada à superação da hipossuficiência no prazo de cinco anos.
7. No mais, as contrarrazões não são a via adequada para a impugnação da gratuidade de justiça, como pretende a parte agravada (TJDFT, acórdão 2011268, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 1o.07.2025).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.949.665/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25.10.2023; TJDFT, acórdão 2011268, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 1o.07.2025. TJDFT, acórdão 1623644, Rel. Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 17.10.2022.